Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA QUANTO A DATA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE INTERNET. RECLAMAÇÃO NA OUVIDORIA. DEMORA NA RESPOSTA. CANCELAMENTO DO CONTRATO A CONTAR DA DATA DO PRAZO DE RESPOSTA ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO DA ANATEL No 632/2014. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, segundo a “Teoria Finalista Mitigada” desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa jurídica, aderiu a um contrato de adesão, sem possibilidade de alteração bilateral, assim como ocorre com os consumidores pessoas físicas da parte ré. Nesse sentido, destaca-se trecho do REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012, em que no item 3 da Ementa, se informa: “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor”.
2. O ponto controvertido dos autos a ser analisado é a divergência sobre a data em que houve a solicitação do cancelamento do Contrato de Internet conta no 7777 77684313, se foi em julho/2020 ou junho/2021, quando a Ouvidoria da parte ré respondeu a reclamação formalizada pela parte autora data de março/2021.
3. Nos termos do art. 8o da Resolução da Anatel no 632/2014, as informações solicitadas pelo Consumidor devem ser prestadas imediatamente e suas reclamações resolvidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do seu recebimento, devendo a rescisão do contrato ser retroativo a março/2021.
4. Quanto a devolução na forma dobrada, a mesma não procede, tendo em vista que não restou demonstrado o erro injustificável, conforme determinado no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.